Tribunal: TJSP
Processo: 2016955-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016955-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes RAUL
ALVES XAVIER ANNIBAL e DENIS QUERINO DE MORAIS GOIS e Impetrante
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e concederam a ordem
para anular a decisão que indeferiu os pedidos de diligência formulados pelo defensor dos
pacientes na resposta à acusação, determinando que outra seja proferida, mediante concreta
fundamentação e análise da pertinência dos requerimentos em referência.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2016955-77.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Carlos Henrique de Souza
Pacientes: Raul Alves Xavier Annibal e
Denis Querino de Morais Gois
41.741
1. O advogado Carlos Henrique de Souza impetra
o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Raul
Alves Xavier Annibal e Denis Querino de Morais Gois, alegando
submissão dos pacientes a constrangimento ilegal decorrente de ato
da Juíza da 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital,
nos autos da ação penal n° 1528911-79.2019.8.26.0228. Relata que
Raul e Denis foram denunciados pela suposta prática de roubo
circunstanciado. Citados, os acusados ofertaram resposta à acusação
e, além de terem arrolado testemunhas, requereram a produção de
prova documental em seu favor. Destaca, todavia, que a autoridade
impetrada indeferiu sumariamente este último requerimento, sem se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
valer de qualquer fundamentação. Sustenta, diante disso, a
configuração de evidente cerceamento ao exercício do direito de
defesa dos imputados. Requer a concessão da ordem, anulando-se a
decisão impugnada e o processo originário, desde o recebimento da
inicial acusatória (fls.01/23). Junta documentos aos autos (fls.24/370).
A liminar foi deferida pelo despacho de
fls.376/379, determinando-se a suspensão da ação penal em primeira
instância.
A autoridade impetrada prestou informações por
meio do ofício e dos documentos de fls.383/389. Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls.392/396, opinando pela parcial
concessão da ordem, a fim de que seja anulada a decisão
questionada no presente writ.
2. Segundo o ofício de informações remetido pela
autoridade impetrada, os pacientes estão sendo processados pela
suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do
Código Penal. De acordo com a denúncia, na hora e local descritos,
Raul e Denis, agindo em concurso e mediante grave ameaça
exercida contra o adolescente P.H.B.G., teriam subtraído 03
televisores avaliados em R$ 3.500,00 e um video game portátil
avaliado em R$ 700,00, em prejuízo da genitora do menor, Ana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
Cristina de Barros. A inicial acusatória foi recebida em 19 de
dezembro de 2019, designando-se audiência de instrução, debates e
julgamento para 11 de fevereiro de 2020. Citados, os pacientes
apresentaram resposta à acusação e elaboraram uma série de
requerimentos. Por meio da decisão impugnada, a magistrada de
primeiro grau manteve o recebimento da inicial acusatória e indeferiu
os pedidos de diligências em questão.
3. É caso de convalidar a liminar e conceder
parcialmente a ordem, a fim de anular a decisão copiada às
fls.357 e determinar que outra seja proferida pela autoridade
impetrada, mediante concreta e fundamentada apreciação dos
pleitos de diligências formulados pelos pacientes na resposta à
acusação.
Extrai-se dos autos que, considerando os fatos
descritos na denúncia e as informações contidas no inquérito policial,
os pacientes, representados por defensor constituído, efetuaram os
seguintes pedidos de diligência em sede de resposta à acusação: (i)
expedição de ofício ao Centro de Operações da Polícia Militar de São
Paulo (COPOM) “solicitando o envio e a disponibilidade das
gravações da denúncia recebida e da ocorrência irradiada no dia dos
fatos”; (ii) expedição de ofício ao COPOM da PM-SP, “solicitando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
envio e a disponibilização das informações dos GPS instalados nas
viaturas que atenderam a ocorrência”; e (iii) tendo em conta a
identificação de câmeras de vigilância instaladas a poucos metros da
residência onde ocorreram os fatos e que, portanto, poderiam auxiliar
na elucidação do delito, expedição de ofício para que “a autoridade
policial competente seja oficiada e diligencie até o endereço Rua
Siparuna, n° 165, Vila São Nicolau, São Paulo/SP e colha as referidas
imagens ou vídeos do dia dos fatos, qual seja, 04/12/2019 a partir das
08:00h da manhã, haja vista que a tentativa administrativa da defesa
técnica restou infrutífera.”.
Todavia, a autoridade impetrada indeferiu tais
pleitos, sob o singelo argumento de que “os demais requerimentos
formulados em Defesa Prévia deverão ser providenciados pela
própria parte” (fls.357, textual).
Diante desse quadro, e considerando, sobretudo,
que as providências requeridas pelos acusados, além de
aparentemente pertinentes à elucidação dos fatos, demandam
prestações positivas de Órgãos de Segurança Pública do Estado, a
solução adotada pela autoridade impetrada se mostra descabida,
especialmente porque (a) o fornecimento de dados referentes às
chamadas recebidas pela Polícia Militar via COPOM, (b) à rota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
traçada pela viatura em que os pacientes foram conduzidos à
delegacia, e (c) o acesso a imagens possivelmente armazenadas em
câmera de segurança instalada em residência particular vizinha
àquela em que o crime atribuído aos acusados ocorreu, são medidas
que recomendam fortemente criteriosa intervenção judicial, a fim de
que se assegure a licitude e a idoneidade de tais dados enquanto
possíveis elementos de prova no processo penal em curso.
Verifica-se, em suma, que, apesar da aparente
pertinência entre a realização das diligências requeridas e a produção
de prova em favor dos acusados (fls.29/53), a magistrada a quo
indeferiu referido pleito sem empregar qualquer fundamentação
concreta a justificar sua decisão (fls.24 e 357). Evidente, assim, o
constrangimento ilegal decorrente do cerceamento ao exercício
da ampla defesa, manifestado, principalmente, por meio da
infundada negativa ao direito de os réus produzirem eventuais
provas em contraposição à acusação veiculada na denúncia
copiada às fls.25/27 e 209/211.
4. Sobre o postulado da ampla defesa, acentua
Rogério Lauria Tucci: “à evidência que se deverá conceder ao ser
humano enredado numa persecutio criminis todas as possibilidades
de efetivação de ampla defesa, de sorte que ela se concretize em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
plenitude, com a participação ativa, e marcada pela contraditoriedade,
em todos os atos do respectivo procedimento, desde a fase pré-
processual da investigação criminal, até o final do processo de
conhecimento, ou do de execução, seja absolutória ou condenatória a
sentença proferida naquele. (...) Para que a garantia da plenitude
de defesa seja uma realidade, ao direito à informação e atuação,
e ao contraditório, deve ser somado o direito à prova, mais
especificamente o direito à prova legitimamente obtida ou
produzida, que, por certo, se faz ínsito à contrariedade da
instrução criminal.”1.
Analisando a garantia constitucional da motivação
das decisões judiciais, Antonio Scarance Fernandes, por seu turno,
assevera: “Evoluiu a forma de se analisar a garantia da motivação das
decisões. Antes, entendia-se que se tratava de garantia técnica do
processo, com objetivos endoprocessuais: proporcionar às partes
conhecimento da fundamentação para impugnar a decisão; permitir
que os órgãos judiciários de segundo grau pudessem examinar a
legalidade e a justiça da decisão. Agora, fala-se em garantia de
ordem política, em garantia da própria jurisdição. Os destinatários da
motivação não são mais somente as partes e os juízes de
1 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no processo penal. São Paulo: Editora
Saraiva,1993. Páginas 205 e 226/227.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
segundo grau, mas também a comunidade que, com a
motivação, tem condições de verificar se o juiz, e por
consequência a própria Justiça, decide com imparcialidade e
com conhecimento da causa. É por meio da motivação que se
avalia o exercício da atividade jurisdicional. Ainda, às partes
interessa verificar na motivação se as suas razões foram objeto
de exame pelo juiz. A este também importa a motivação, pois,
mediante ela, evidencia a sua atuação imparcial e justa.2”.
5. Há, ainda, julgados do Supremo Tribunal
Federal a corroborar o presente entendimento, extraindo-se a
seguinte advertência do voto prolatado pelo Min. Celso de Mello nos
autos do HC 81.207/RJ: “Não se pode desconhecer que o respeito
ao princípio constitucional da amplitude de defesa - que tem, na
instrução probatória, um dos momentos mais expressivos de
sua incidência concretizadora no processo penal condenatório -,
traduz um dos elementos realizadores do postulado do devido
processo legal. (...) Não custa enfatizar, por isso mesmo, na linha do
magistério jurisprudencial consagrado no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, que “O direito de defesa confunde-se com a noção de devido
processo legal, além de, preservado, atender aos reclamos
2 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4a ed. rev., atual, e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005. Página 135.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
decorrentes do fundamento da República Federativa do Brasil que é a
dignidade da pessoa humana - artigos 1o e 5o, inciso LV, da
Constituição Federal. Ambígua a situação, tal direito há de ser
viabilizado à exaustão (Coqueijo Costa), óptica robustecida quando
em jogo o exercício da liberdade de ir e vir” (HC 80.031/RS, Rel. p/ o
acórdão Min. MARCO AURÉLIO)3”.
6. Assim, embora não seja cabível anular a ação
penal desde o recebimento da denúncia
até porque não há a
mínima indicação de constrangimento ilegal imposto aos pacientes
em tal momento processual , é medida de rigor conceder a ordem,
determinando que a autoridade impetrada aprecie, de forma
fundamentada, os requerimentos defensivos formulados na resposta
à acusação e, posteriormente e se for o caso, dê sequência ao trâmite
processual.
7. Válido, por fim, mencionar trecho de parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça nessa direção: “(...) fato é que, na
espécie, a decisão objurgada, data vênia, não se afigura sustentável
porque seu fundamento cinge-se a transferir à defesa encargo de
duvidosa consecução, eis que, como regra, os dados do COPOM não
são fornecidos sem requisição judicial e, de igual modo, o respaldo do
3 HC 81207, Relator: Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 28/05/2002, Acórdão Eletrônico
DJe-148 Divulgação 31-07-2013 Publicação 01-08-2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016955-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
juízo é conveniente para a obtenção de imagens captadas por
equipamento privado, pela autoridade policial. Nesse contexto,
exsurge necessário reavaliar em maior extensão a pertinência
das provas, assim viabilizando-se decisão que não vulnere o
direito à ampla defesa, não se olvidando, ainda nessa toada, que
'cabe à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade
na produção da prova requerida'.”. (fls.395, textual).
8. Ante o exposto, convalidam a liminar e
concedem a ordem para anular a decisão que indeferiu os pedidos
de diligência formulados pelo defensor dos pacientes na resposta à
acusação, determinando que outra seja proferida, mediante concreta
fundamentação e análise da pertinência dos requerimentos em
referência.
Márcio Bártoli
Relator